Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-49.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002050-49.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO PADIAR PERLISSER - CPF: 772.293.801-97 (RECORRENTE), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1002050-49.2021.811.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Banco Itaú Consignado S.A.

Recorrido(s):
Antonio Padiar Perlisser

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/08/2022

Ordem da pauta: 54

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DEVOLUÇÃO DE APENAS UM DOS DESCONTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando procedentes os pedidos da inicial, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor desde novembro de 2020 e condenou a reclamada em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de empréstimo não contratado.

2.

O reclamante aduz que em 06/11/2020 constatou em sua conta bancária o recebimento, pela instituição financeira reclamada, de R$ 2.115,62 (dois mil, cento e quinze reais e sessenta e dois centavos), percebendo ainda, descontos em sua aposentadoria do montante de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos). Informa que não reconheceu a contratação do empréstimo e que, mesmo tendo realizado reclamação no PROCON Municipal, os descontos continuaram pelos 3 (três) meses subsequentes. Diante da ausência de resolução administrativa, ajuizou a presente demanda, informando que o valor disponibilizado se encontrava disponível para devolução.

3.

A instituição bancária se defende aduzindo que entende ser regular a contratação efetuada pelo reclamante e pleiteando, preliminarmente, a extinção da demanda por necessidade de perícia grafotécnica. No mérito informa que foi acionado pelo autor em 26/02/2021 e de pronto buscou por fim ao conflito, efetuando o ressarcimento dos valores descontados e cancelando os débitos.

4.

Em suas razões recursais, reitera os termos da defesa, impugnando a condenação de devolução em dobro, na medida em que alega já ter efetuado o ressarcimento dos valores descontados, razão pela qual pleiteia a reforma do julgado, para que os pedidos iniciais sejam reputados improcedentes.

5.

Por fim, acaso mantida a sentença, requer a redução o do
quantum
fixado a título de danos morais, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Sabe-se que compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu/fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele primeiro, nos termos do artigo 373, I e II, do CPC, respectivamente.

7.

Assim, da análise dos autos, vê-se que, muito embora a reclamada alegue já ter efetuado o ressarcimento dos valores descontados, consta carreada à sua defesa, a comprovação de devolução de apenas um dos descontos, no valor de R$ 52,17 (cinquenta e dois reais e dezessete centavos), conforme se verifica pelos documentos nos ids. 116238007 e 116238006, reproduzidos
in verbis
:

8.
Registre-se, no entanto, que no extrato de pagamento juntado pela recorrente no id. 116238003 consta a data de início dos descontos como sendo em novembro de 2020 e encerramento em 26/02/2021, ou seja, como bem informado pelo recorrido em sua exordial, não tendo, portanto, a reclamada efetuado a devolução de todos os valores efetivamente descontados.

9.

E, ainda, a reclamada junta no id. 116238005 protocolos de ligações efetuadas pelo reclamante, em um primeiro momento pleiteando o não recebimento de oferta de consignado pela instituição bancária, depois requerendo a emissão de boleto para fazer a devolução do valor creditado em sua conta por não reconhecer a contratação de empréstimo (id. 116238008), senão vejamos:

10.

Observo que a ligação do recorrido, informando o desconhecimento de contratação de empréstimo é datada de 07/12/2020, de modo que a alegação do recorrente de que teria agido de boa-fé e efetuado a devolução dos valores descontados e cancelamento do contrato assim que notificado não prospera.

11.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação de serviço prestado pelo demandado e declarar a inexistência do contrato e a restituição dos valores descontados na forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pela instituição vai de encontro com o princípio da boa-fé objetiva, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade (nesse sentido, vide: STJ/
EAREsp 676.60).

12.

Descontos indevidos em benefício previdenciário sem restar evidenciada a contratação caracteriza a falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5o da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

13.

Assim, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Registro somente que, diante da comprovação de devolução de um dos descontos efetuados pelo demandado, deve ser alterada na sentença apenas a data do evento danoso, devendo iniciar-se no mês de dezembro de 2020 até fevereiro de 2021.

15.

Sentença reformada em parte apenas para determinar a restituição em dobro dos valores descontados corrigido pelo INPC desde o evento danoso (dezembro/2020) e juros de 1% ao mês desde a sua citação válida.

16.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

17.

Condeno
o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que vencido em maior parte, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022